Tribunal: TJBA
Processo: 8056550-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056550-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE CAMACARI

Advogado(s)
:
WALTER ALVES SOARES, ADRIANA MIRANDA SANTOS SOARES

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e Processual Civil. Transporte público municipal. Município de Salvador. Prestação de serviço por cooperativa sem licitação. Decisão que amplia tutela provisória. Ausência de demonstração da efetiva omissão do Ente Público. Elementos que indicam que o Ente Público realiza a prestação de serviço público de transporte mediante linhas convencionais de ônibus, transporte complementar regulamentado e integração com metrô. Alteração do cenário fático e jurídico. Insubsistência dos requisitos para deferimento da tutela provisória. Revogação da autorização judicial para prestação do serviço. Manutenção da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal. Provimento do recurso de agravo de instrumento. Recurso de agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que deferiu pedido formulado pela Cooperativa de Transporte Complementar de Camaçari, ora agravada, para aditar liminar anteriormente concedida, incluindo a autorização para novos itinerários de transporte público municipal operados pela cooperativa.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada extrapolou os limites da lide ao modificar a tutela provisória anteriormente concedida sem ouvir o município; (ii) estabelecer se a prestação do serviço de transporte público pela cooperativa, sem licitação, pode ser mantida judicialmente, diante da alegação de existência de serviço regular prestado pelo ente municipal.

III. Razões de decidir

3. A competência para organizar e prestar o serviço público de transporte coletivo municipal é do Município, conforme o artigo 30, V, da Constituição Federal.

4. A prestação de serviços públicos, mediante concessão ou permissão, pressupõe a realização de licitação, nos termos do artigo 175, da Constituição Federal.

5. A decisão agravada ampliou os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida, sem a devida fundamentação específica sobre os pressupostos de fato e de direito que justificassem a modificação da medida.

6.

As tutelas provisórias, diante de sua natureza, podem ser deferidas ou revogadas a qualquer tempo, especialmente quando demonstradas as alterações fáticas e jurídicas.

7.

O Município demonstrou a existência de transporte público regular nas áreas pretendidas pela cooperativa, por meio do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO) e do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), descaracterizando a alegação de omissão do poder público na prestação do serviço.

8.A Lei Municipal nº 9.107/2016, declarada constitucional pelo Tribunal Pleno do TJBA, prevê sanções para a prestação de transporte clandestino, sendo válida a atuação do município na fiscalização e na repressão ao transporte irregular, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no tema nº 576.

9.

O Município agravante demonstrou que o Ministério Público do Estado da Bahia instaurou inquérito civil para apurar o transporte clandestino de passageiros sem a autorização municipal, reforçando a necessidade de observância das regras de concessão e permissão.

10.

A manutenção da tutela provisória, sem comprovação de risco de descontinuidade do serviço público, afronta os princípios da legalidade e impessoalidade, além de comprometer a segurança jurídica e a organização do transporte municipal.

IV. Dispositivo e tese

11. Provimento do recurso de agravo de instrumento, para sustar a autorização judicial que permitiu à agravada realizar o transporte de passageiros em linhas dentro Município do Salvador. Recurso de agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056550-24.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como agravada
COOPERATIVA DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE CAMACARI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.